Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747405-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO DECISÃO Intimada a agravante-executada para efetuar o preparo do recurso, em dobro, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC (id. 68283085), o prazo transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 68773477). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora